Tribunal: TJBA
Processo: 8053750-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053750-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABELA GLORIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PROVIMENTO A
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DOR CRÔNICA E CEFALEIA HÁ 15 ANOS.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto,
em sede de Agravo de Instrumento, pelo ESTADO DA BAHIA (ID n.
81899669)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 80090962), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto para determinar que o Estado da Bahia forneça o medicamento no prazo e na posologia indicadas, consoante receita médica atualizada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar
se o agravante possui
legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, e consequentemente, obrigação de cumprir a determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O Estado da Bahia é responsável solid
ário para garantir o
direit
o à saúde.

4.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária entre os entes federativos visa garantir o direito à saúde. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 23, II, 196 e 198, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 05024114420138050080, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024) (TJ-BA - Apelação: 80001898720208050012, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
80
53750-23
.2024.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
o ESTADO DA BAHIA

e
como Agravad
a ISABELA GLORIA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pel
o ESTADO DA BAHIA
(ID n.
81899669
), mantendo a
decisão
monocrática

em todos os seus termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)